Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004772-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA DUARTE CARVALHO - CPF: 023.663.341-41 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E RECOLHIMENTO DE FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL No 1.164/1991 - LEI MUNICIPAL N. 2.613/2003 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANT
O
A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

2. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

3. Lei Municipal no 1.164/1991 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá Outras Providências) dispõe em seu artigo 244 “Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços”, prevendo no artigo 245 as hipóteses de cabimento.

4. Lei Municipal no 2.613/2003 (autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências).

5. Nos autos ficou comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo, o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito.

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Sentença retificada de ofício para aplicar a prescrição quinquenal e corrigir os consectários legais.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente (no dia 30/06/2023) os pedidos da inicial para:

(...)

“para declarar nulo o vínculo entre as partes, e consequentemente condenar o requerido ao pagamento das férias, de forma simples, referentes aos meses trabalhados de fevereiro/2017 a dezembro/2022, acrescidas de um terço, bem como do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados no mesmo período”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida (parte reclamante) requereu o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte reclamada em honorários advocatícios.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023